Tribunal: TJMT
Processo: 1000562-46.2023.8.11.0020
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000562-46.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NIVALDO GUIMARAES SILVA - CPF: 396.027.701-63 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NIVALDO GUIMARAES SILVA - CPF: 396.027.701-63 (APELANTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO BANCO E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO AUTOR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

NIVALDO GUIMARAES SILVA

APELADO(S):

NIVALDO GUIMARAES SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR (CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, PAGAMENTOS DE BOLETOS E COMPRA/PAGAMENTOS DE ALTOS VALORES VIA CARTÃO DE CRÉDITO) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIDA FRAUDE COM DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DAS OPERAÇÕES E DIREITO À REPETIÇÃO DOBRADA DO EVENTUAL INDÉBITO –

FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO BANCO DO “GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO” –
PHISING -
INDUÇÃO DO CONSUMIDOR – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ERRO MATERIAL NA NOMINAÇÃO DAS OPERAÇÕES – CORREÇÃO - DANO MORAL INDENIZÁVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do 14, do CDC, os bancos respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nos termos da jurisprudência dessa Câmara, tendo o banco reconhecido que o cliente autor caiu no chamado “golpe da falsa central de atendimento”, denominado “
phising”,
praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, resta evidentemente caracterizado fortuito interno, de maneira que não há como a instituição financeira demandada esquivar-se da responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, posto que tais riscos são inerentes à sua lucrativa atividade.

Não comprovado nos autos que todas as negativações em nome do autor correspondem às operações declaradas inexistentes na ação, resta afastada a hipótese de ocorrência de dano moral indenizável.

Havendo erro material da sentença na denominação de cada uma das operações declaradas inexistentes, a correção pode e deve se dar por ocasião do julgamento da apelação.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELANTE(S):

NIVALDO GUIMARAES SILVA

APELADO(S):

NIVALDO GUIMARAES SILVA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ambas as partes contra a sentença proferida
nos autos da
Ação de Inexistência de débito c/c Indenização por danos material e moral c/c pedido de liminar

n. 1000562-46.2023.8.11.0020 ajuizada por
NIVALDO GUIMARAES SILVA
em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, a qual
(i) reconheceu a ilegitimidade dos débitos constituídos de 17/05/2022, relativos ao empréstimo no valor de R$ 28.100,00 e ao pagamento de boletos nos valores de R$14.997,00, R$15.000,00, R$10.200,00 e R$15.500,00, e respectivos encargos moratórios; e (ii) condenar o requerido a restituir, em dobro, os valores efetivamente descontados/pagos pelo autor em razão do empréstimo e boletos supracitados, devendo incidir correção monetária pelo INPC, a partir desconto/pagamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou a ambas as partes ao custeio dos honorários de seus respectivos patronos, isentando-os, por outro lado do pagamento das custas processuais, em função de a parte autora ser beneficiária dos benefícios da gratuidade.

Sustenta o banco réu em genéricas razões de ID. n. 205093384 que inexiste qualquer ato ilícito de sua parte posto que os fatos a si imputados não ocorreram conforme narrado na inicial, não devendo acarretar as consequências jurídicas por ele pretendidas.

Aduz que, conforme demonstrado na contestação, o autor estaria plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual pactuou com a referida instituição, sabendo inclusive todos os procedimentos

Afirma que se o autor não fez uso do serviço de débito automático não pode atribuir responsabilidade ao banco, tampouco requerer a devolução dobrada dos valores descontados, uma vez que, de fato, houve a contratação do serviço conforme já indicado, de maneira que o demandante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito na linha do inciso I do art.373 do CPC/15.

Assevera que, ao contrário do consignado na sentença, não houve qualquer

falha do serviço administrativo prestado a justificar a condenação imposta (nexo de causalidade), muito menos de qualquer dano material repetível.

Com tais argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o feito seja julgado improcedente.

Por sua vez, apela a parte autora em razões de ID. n. 205093390, registra que após ter sido contatado por via telefônica, através de números pertencentes ao banco, por pessoa identificada com funcionária
Ana Paula
, a qual noticiou que o autor

estava com um problema relacionado a alguns boletos e precisava realizar certos trâmites presencialmente no caixa eletrônico.

Anota que, diante disso, se deslocou até a agência e no local, conforme determinação da funcionária do banco e que, sob a orientação desta, procedeu o cancelamento de quatro boletos e de um empréstimo no importe de R$28.100,00.

Relata que, após finalizar os procedimentos solicitados, foi para casa e, posteriormente, foi surpreendido a constatar em sua conta um empréstimo no valor de R$28.100,00, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$1.601,87 e o pagamento de dois boletos nos valores de R$14.997,00 e R$15.000,00.

Aponta que, mais tarde, ainda constatou dois débitos na sua fatura de cartão de crédito, nos valores de R$10.200,00 e R$11.500,00, totalizando a sua fatura do mês seguinte no importe de R$23.668,20, os quais, inclusive, acarretaram a negativação de seu nome.

Aduz que apesar de ter tentado a solução administrativa da questão através de Boletim de Ocorrência e reclamação no PROCON – posto que jamais possuiu limite suficiente para operações dessa natureza, conforme demonstrariam as faturas anteriores de seu cartão – não logrou êxito, pelo que manejou a presente demanda.

Inconformado, recorre aduzindo que a sentença incorreu em erro material a ser corrigido, haja vista que, apesar de escorreito o reconhecimento de sua ilegitimidade, os valores R$10.200,00 e R$11.500,00 não se tratavam de boletos indevidamente pagos, mas de valores indevidamente inseridos em sua fatura de cartão de crédito, relativos a operações fraudulentas.

No mais, sustentou que além de seu nome ter sido negativado em função de tais operações ilegítimas, a burla na contratação de diversos boletos indevidos e lançamentos no cartão de crédito comprovam todo o desgaste sofrido pelo demandante, a acarretar-lhe danos morais indenizáveis.

Contrarrazões da parte autora no ID. n. 205093392 e da parte ré no ID. n. 205093395, em ambos os casos pelo desprovimento do apelo da parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial, no dia 17/05/2022 o autor recebeu uma ligação do número 4004-0001, conforme
prints
extraídos do celular, e que, consoante também comprovado nos autos corresponde ao número da
Central de Atendimento ao Cliente
da mencionada instituição, quando a interlocutora – que se identificou como uma funcionária do ré, de nome
Ana Paula
, o informou que o demandante estava com um problema relacionado a certos boletos e precisava realizar alguns trâmites presencialmente no caixa eletrônico de sua agência.

O autor teria se deslocado, então, a até sua agência e no local, seguindo determinação da aludida funcionária, procedeu o que acreditava se tratar do cancelamento de boletos e de um empréstimo no importe de R$28.100,00.

Na sequência, após finalizar os procedimentos solicitados, voltou à sua residência e, ali chegando, constatou em sua conta um empréstimo no valor de R$ 28.100,00, a serem pagos em 60 (sessenta) parcelas de R$1.601,87 cada, e o pagamento de dois boletos nos valores de R$14.997,00 e R$ 15.000,00.

Mais tarde, o requerente teria constatado a existência de dois débitos na fatura de seu cartão de crédito, nos valores de R$10.200,00 e R$11.500,00, culminando com uma fatura do mês seguinte de R$ 23.668,20.

Também de acordo com a narrativa autoral, o demandante sequer possuía esse limite, seja de cheque especial, seja do cartão de crédito, haja vista que antes do golpe, o limite do cartão era de aproximadamente R$5.000,00 e o do cheque especial de R$3.600,00, o que leva a crer que, antes da efetivação da mencionada fraude, referidos limites foram elevados sem qualquer anuência do cliente autor.

Ainda de acordo com a exordial, o autor ficou então desesperado com o ocorrido e, a despeito de encontrar-se bastante debilitado em função de ter sido diagnosticado com Chikungunya, no dia seguinte (18/05/2012) retornou presencialmente à agência, onde solicitou o cancelamento das referidas operações e, apesar de lhe ter sido informado pela gerente
Amanda
que seu requerimento seria enviado para análise, ao retornar na agência no dia 20/05/2022 (sexta-feira), recebeu a resposta de que seu pedido restou indeferido.

Registrou também o autor que, ainda no dia 18/05/2022, compareceu em uma delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, tendo também, no dia 27/05/2022, promovido a
Reclamação Administrativa
n 2022.05/00006316003, sem que nada tivesse sido feito na via extrajudicial, pelo que ajuizou a presente demanda destacando, além do já acima exposto, ser inadmissível que, mesmo com tantas tecnologias ao seu alcance, o banco tenha permitido aumento dos limites de seu cartão e do cheque especial sem anuência do titular e, ao mesmo tempo, não tenha ligado um alerta para uma movimentação de mais de R$50.000,00 num só dia, e para a exorbitância do valor da fatura do cartão de crédito do mês
junho/2022
(referente ao consumo do mês anterior), qual seja,
R$23.688,20
, se comparado aos valores dos faturas do mês de
maio
(R$ 2.129,18),
abril
(R$

3.175,98),
março
(R$2.378,62) e
fevereiro
(R$2.821,64), todos de 2022.

Ao final, pleiteou que fosse (i) declarada a inexistência do débito descrito na exordial, (ii) retirado o seu nome dos cadastros restritivos e (iii) condenado o réu ao pagamento de indenização por danos morais no sugerido valor de R$20.000,00.

Recebida a ação, apesar de indeferido o pedido de tutela de urgência através do qual se postulava a imediata baixa da negativação do nome do autor, foi deferida pela decisão de
ID. n. 205093329, a inversão do ônus da prova.

Citado, o banco requerido ofereceu resposta na peça de ID. n. 205093341, suscitando preliminarmente, (a) a sua ilegitimidade passiva, (b) ausência de interesse de agir, com (c) impugnação ao valor da causa e à concessão de justiça gratuita ao autor.

No mérito, defendeu a inexistência de defeito nos serviços bancários, pugnando pelo reconhecimento da inexistência de responsabilidade, ante a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, concernente na ocorrência do chamado “golpe da falsa central de atendimento”.

Defendeu, assim, o não preenchimento dos requisitos do dever de indenizar, seja a título de danos materiais ou morais.

Após a tréplica, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, dando parcial procedência à demanda em sentença de ID. n. 205093382.

Irresignadas, ambas as partes e voltam contra o mencionado veredicto pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Do (in)existência das operações questionadas na ação e da repetição do possível indébito

No que tange à declaração da inexistência dos débitos questionados – quais sejam, (
i
) o empréstimo
BB Crédito Automático
n. 109545311
no valor de
R$28.100,00
, (
ii
) o boleto nr.
51.702
, no valor de R$14.997,00, (
iii
) boleto nr.
51.703
, no valor de
R$15.000,00
, e (iv) nos lançamentos nos valores de
R$10.200,00
e
R$11.500,00
na fatura do mês do
junho de 2022
do cartão de crédito do autor que contempla as operações do mês de
maio de 2022
– a sentença se revela irrepreensível.

Isto porque, desde a contestação o banco reconheceu que o autor foi vítima de uma fraude, por meio da qual falsários simulam estar falando de uma Central de Atendimento da referida instituição financeira e, através de um dispositivo que mascara o verdadeiro número do telefone utilizado pelo estelionatário, faz transparecer que o contato advém justamente do número do cartão de atendimento do réu, qual seja, 4004-0001.

Senão vejamos (ID. n. 205093341 - Pág. 20/21):

Além disso, o documento no
print
do “Histórico de Chamadas” do telefone do autor, trazido no ID. 205093299, há, de fato, um indicativo de que no dia 17/05/2022, o demandante realmente recebeu ao menos duas ligações no BB Resgate, o que empresta maior verossimilhança às alegações autorais.

Vejamos:

Além disso, o banco não trouxe a prova do creditamento do valor de
R$28.100,00
, relativo ao
BB Crédito Automático
n. 109545311
cuja legitimidade se questiona, tampouco apresentou os beneficiários dos boletos de nrs.
51.702
,
51.703
, ou que contatou os bancos sacadores de tais boletos pagos
.

De igual maneira, no que tange aos lançamentos de
R$10.200,00
e
R$11.500,00
na fatura do mês do
junho de 2022
do cartão de crédito do autor, certo é que, uma vez contestados, deveria o banco réu ter demonstrado que, no mínimo, entrou em contato com o(s) beneficiário(s) de tais lançamentos para questionar a legitimidade das compras/operações como era legitimamente de se esperar.

Logo, como bem frisou a parte autos, não se afigura razoável que, considerando as compras módicas que vinham sendo realizadas através do aludido cartão de crédito nos quatro meses anteriores aos fatos narrados na inicial, quando, então, adveio uma fatura na ordem de
R$23.688,20
, correspondente a quase dez vezes aos valores das faturas antecedentes – como se pode depreender dos documentos de IDs. ns. 205093313 e 205093314 – o banco operador não tivesse constatado flagrante atipicidade da fatura derradeira.

Dessa forma, não podemos nos olvidar de que, nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Por essa razão, também não há razão para afastar o direito do autor à repetição dos valores que eventualmente pagou em função das operações declaradas inexistentes pela sentença.

Afinal, de acordo com a jurisprudência dessa Corte, o reconhecimento pelo próprio banco réu

de que o consumidor caiu no “golpe da falsa central telefônica” ou “golpe da falsa central de atendimento” também denominado “
phising”
mediante utilização de dados pessoais do autor e do número do canal oficial de atendimento à clientela do réu que, nem mesmo com seus lucros anuais astronômicos, é capaz de mitigar os riscos de sua atividade gerada por falsários, o responsabiliza pelos prejuízos experimentados pelo cliente prejudicado pela fraude.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS –
IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CONTA BANCÁRIA DO CONSUMIDOR
– CONTRATO DE EMPRÉSTIMOS – PIX – TRANSFERÊNCIAS EXORBITANTES – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO –
RECONHECIMENTO PELO BANCO – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
–
UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO – INDUÇÃO DO CONSUMIDOR
– FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ, mormente quando deixou de fornecer mecanismos de segurança e bloqueio das transações indevidas e suspeitas, a fim de evitar os prejuízos causados
. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1005512-52.2023.8.11.0003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 03/04/2024, publ. no DJE 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – IRREGULARIDADE EM TRANSAÇÕES REALIZADAS COM CARTÃO DO CONSUMIDOR – GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA OU "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO – UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E DO NÚMERO DO CANAL OFICIAL DE ATENDIMENTO. INDUÇÃO DA CONSUMIDORA À ENTREGA DE CARTÃO E SENHA A TERCEIRO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ILÍCITO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. Nos termos do artigo 14, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos materiais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista, nos termos da Súmula 479 do STJ. Incabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais se a fraude foi praticada por terceiros, e não pelo banco, e se a conduta do correntista contribuiu de alguma forma para a consumação do ato lesivo do qual ele foi vítima. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1026955-76.2022.8.11.0041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, j. em 21/02/2024, publ. no DJE 26/02/2024)

Dos danos morais.

A parte autora afirma, ainda, que os fatos narrados na exordial lhe causaram danos de ordem oral que devem ser indenizados.

Sustentou, nesse viés, que além de seu nome ter sido negativado em função de tais operações ilegítimas, a burla na contratação de diversos boletos indevidos e lançamentos no cartão de crédito comprovam todo o desgaste sofrido pelo demandante, a acarretar-lhe danos morais indenizáveis.

No entanto, neste particular o apelo não merece acolhimento.

Isto porque, o documento de ID. n. 205093346 traz um rol de anotações negativas, sendo que não restou comprovado nos autos que todos eles correspondem às operações declaradas inexistentes, o que afasta qualquer hipótese de reparação a título de danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ.

Do erro material.

Por fim, alegou a parte autora que a sentença incorreu em um erro material, ao tratar as quatro operações nos valores de R$14.997,00, R$15.000,00, R$10.200,00 e R$ 11.500,00, e que foram declaradas inexistentes, como decorrentes de pagamento de boleto, quando, na realidade, apenas os dois primeiros se tratam de pagamentos de boleto (R$14.997,00, R$15.000,00) sendo que as outras duas operações referem-se a valores indevidamente lançados na fatura do cartão de crédito do autor.

E por tido o acima exposto, tal erro efetivamente ocorreu, devendo ser sanado.

Desse modo, deve ser corrigido o erro material apontado para que onde se lê na parte dispositiva da sentença a expressão
“o pagamento de boletos nos valores de R$ 14.997,00, 15.0000,00 10.200,00 e 15.500,00”
, leia-se
“o pagamento de boletos nos valores de R$ 14.997,00, R$15.000,00, assim como os indevidos lançamentos nos valores de R$10.200,00 e R$15.500,00 na fatura de junho/2022 do cartão de crédito do autor”
.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso do banco e

dou parcial provimento
ao recurso da parte autora apenas para reconhecer o erro material apontado no apelo do autor, de modo a determinar que onde se lê na parte dispositiva da sentença a expressão
“o pagamento de boletos nos valores de R$ 14.997,00, 15.0000,00 10.200,00 e 15.500,00”
, leia-se
“o pagamento de boletos nos valores de R$ 14.997,00, R$15.000,00, assim como os indevidos lançamentos nos valores de R$10.200,00 e R$15.500,00 na fatura de junho/2022 do cartão de crédito do autor”.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024